Tribunal: TJSP
Processo: 1000490-17.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO – Alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa inocorrente - O Julgador, por ser o destinatário da prova, tem a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – Recurso improvido.

AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO – Alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa inocorrente - O Julgador, por ser o destinatário da prova, tem a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – Recurso improvido.

AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO – Danos causados em equipamentos eletrônicos - Oscilação na rede – Indenização paga pela Autora aos beneficiários do seguro – Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica - Inteligência do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, e do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Ressarcimento devido – Sentença mantida - Recurso improvido.